Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-06.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-06.2023.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: VAREJAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Varejão Materiais de Construção Ltda, reconhecendo a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 43.172,65, com fundamento no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o Município alegou ausência de prova da existência do crédito e da entrega dos materiais, além de suposta violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público deixou de se manifestar por inexistência de interesse público relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, exige que o recurso contenha impugnação específica e fundamentada dos argumentos da decisão recorrida.

4.

A apelação apresentada limita-se a reproduzir os embargos monitórios anteriormente ofertados, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença que julgou procedente a ação monitória.

5.

A desconexão entre os fundamentos da sentença e as razões recursais caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça orienta que a ausência de impugnação específica acarreta a inadmissibilidade do recurso, como se observa nos precedentes citados (STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC; TJ-SP, AC 1002180-88.2021.8.26.0566; TJ-PR, APL 0013372-60.2021.8.16.0001; TJ-TO, AC 0010212-29.2019.8.27.2737; TJ-CE, AC 0004399-87.2018.8.06.0167).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida ofende o princípio da dialeticidade e deve ser inadmitido.

2.

A mera reprodução das razões apresentadas nos embargos monitórios, sem enfrentamento da fundamentação da sentença, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010 do CPC.

3.

O princípio da dialeticidade exige correlação entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, § 8º; art. 1.010, II a IV; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-SP, AC 1002180-88.2021.8.26.0566, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 17.08.2022; TJ-PR, APL 0013372-60.2021.8.16.0001, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, j. 06.02.2023; TJ-TO, AC 0010212-29.2019.8.27.2737, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 10.02.2021; TJ-CE, AC 0004399-87.2018.8.06.0167, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 16.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Medicilândia
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
Varejão Materiais de Construção Ltda
em desfavor do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, declarando constituído
o título executivo judicial,
na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 43.172,65 (quarenta e três mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Nas razões recursais (Num. 24762233 - Pág. 1/11), os patronos do apelante sustentaram a falta de comprovação apta a conferir a verossimilhança quanta a existência do crédito em favor da empresa apelada.

Aduziram a ausência de comprovação dos fatos narrados na exordial, visto que a empresa apelada não trouxe aos autos documentos que provariam os fatos articulados na inicial.

Arguiram a ausência de comprovação da entrega dos produtos pela apelada e a ausência de regularidade fiscal da empresa recorrida, violando diversas cláusulas contratuais que refletiram diretamente na impossibilidade de pagamento pelo Município apelante.

Ressaltaram que os valores cobrados pelo apelado são referentes a despesas contraídas no ano de ano de 2020, derivada de despesas
não liquidadas

pelo gestor anterior do Município recorrente por ausência de recursos, ficando vilipendiado o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do apelo interposto pelo Município de Medicilândia (Num. 24762238 - Pág. 1/14
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 24773860 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 24885041 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Varejão Materiais de Construção Ltda em desfavor do Município de Medicilândia,

julgou procedente a referida ação, declarando constituído
o título executivo judicial,
na forma do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 43.172,65 (quarenta e três mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Contudo, analisando as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Medicilândia
, constatei que o apelante simplesmente reproduz
ipsis litteris
os Embargos à Ação Monitória constantes nos autos (
ID 24762224 - Pág. 1/10)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO - RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITAM A REPETIR A MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - TESES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO ESSENCIAL DO R. DECISUM - OFENSA NÍTIDA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO NÃO CONHECIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS. (TJ-SP - AC: 10021808820218260566 SP 1002180-88.2021.8.26.0566, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 17/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. APELANTE QUE SE LIMITA A REPETIR OS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS À DEMANDA MONITÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR - APL: 00133726020218160001 Curitiba 0013372-60.2021.8.16.0001 (Decisão monocrática), Relator: Renata Estorilho Baganha, Data de Julgamento: 06/02/2023, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. DESCONEXIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. HIPÓTESE QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões da apelação devem impugnar os fundamentos da sentença, a fim de que sejam hábeis a modificá-la, de modo que para o seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos. 2. Um destes requisitos diz respeito ao ônus do recorrente em motivar o recurso no ato de sua interposição, requisito denominado como dialeticidade recursal, segundo o qual todo recurso deve refletir concomitantemente o pedido de prolação de nova decisão (seja de caráter rescindente ou substitutiva) e estar estribado em razões pelas quais se pode verificar a necessidade da anulação ou da reforma da decisão recorrida. 3. No presente caso, resta inadmissível o conhecimento do presente apelo, haja vista a desconexidade lógica entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença hostilizada, já que os argumentos apresentados pelo apelante se consubstanciam em mera repetição do que foi por ele defendido em sede de embargos à monitória, não se mostrando, pois, aptos a fundamentar o processamento do recurso de apelação. 4. Recurso não conhecido.
(TJ-TO, Apelação Cível, 0010212-29.2019.8.27.2737, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/02/2021, DJe 01/03/2021 11:16:32)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNARAM DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 01.
Inicialmente, verifica-se que é flagrante a inobservância ao princípio processual da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III do CPC/15, segundo o qual a apelação deve rebater, de maneira fundamentada e direta, a fundamentação e conclusões do Julgador para embasar o seu convencimento, sob pena de não conhecimento da insurgência recursal. Precedentes STJ. 02.
In ca
su, o magistrado apreciou as argumentações dos embargos monitórios, de autoria do ora apelante, baseando o decisum combatido nas seguintes fundamentações: a admissibilidade da ação monitória para cobrança de contrato de abertura de crédito em conta corrente, desde que "acompanhado do demonstrativo do débito", nos temos da 247 do STJ, com juntada deste às fls. 94/97, com base nos títulos apresentados; e a não indicação pelo embargante, ora apelante, do valor que entende correto, não fazendo sequer referência aos contratos e documentos juntados pelo promovente, especialmente relatórios do títulos não pagos pelos sacados e extrato da conta corrente. 03. A autoridade judicante de origem analisou ainda juntada pela Instituição Financeira: dos títulos cujos valores foram antecipados pelo Banco ao embargante, mas não pagos; das informações sobre o valor do título, o valor liberado para a embargante, bem com as respectivas datas de emissão, liberação e vencimento, às fls. 75/93, do extrato da conta corrente da embargante, referente ao período da inadimplência - entre 29/07/2016 e 31/08/2016, às fls. 64/74. 03. Por outro lado, o apelante limitou-se a reproduzir os argumentos dos embargos monitórios, sem rebater de forma específica as conclusões da sentença, quando caberia ao mesmo confrontá-la, sendo evidente que toda a argumentação invocada pela parte recorrente afigura-se insuficiente à reforma, invalidação ou integração de tal decisum. 04. Recurso não conhecido.
(TJ-CE - AC: 00043998720188060167 Sobral, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2022)”

Destarte, considerando que o Município recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
19
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025